Tribunal: STF
Processo: RE 1306305
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Helio Buscarioli interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “Apelação Cível - Multa sancionatória - Pleito de anulação de decisão do Tribunal de Contas que fixou a aplicação de multa (200 UFESP's) - Alegação de usurpação da competência da Câmara Municipal para julgar as contas do Alcaide - Inadmissibilidade - Inteligência do art. 104, inciso II, da Lei Complementar 709/93 - Competência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para impor e fixar o valor da sanção - Sentença de procedência reformada. Recurso provido.”
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 49, inciso IX, 71, inciso I, e 75, caput, todos da Constituição Federal. 
    Afirma, que “não foi multado por desobediência a uma ordem ou determinação do Tribunal de Contas, como afirmado na decisão guerreada, por, na qualidade de ordenador de despesa, ter praticado ato com infração à norma legal ou regulamentar, na licitação promovida durante sua gestão, pela constatação de irregularidades nos processos analisados.”
    Em 1º/7/2020, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação, à luz da tese fixada no Tema 835 da repercussão geral.
    Após novo julgamento do feito, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem proferiu o acórdão assim ementado:
    “Juízo de “retratação” do art. 1030, II do NCPC (Recurso Extraordinário) - Ação ordinária - Pretensão de anulação de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que reconheceu irregularidades em atos realizados pelo então Prefeito de Santa Isabel, aplicando-lhe sanções pecuniárias - Acórdão desta Câmara que deu provimento ao recurso da Fazenda do Estado, reformando a sentença do MM. Juízo de primeira instância que anulou a multa imposta pelo TCE - Tese firmada pelo STF no Tema nº 835, segundo a qual a competência para examinar as contas anuais e de gestão dos Prefeitos é exclusiva da Câmara de Vereadores - Paradigma que não se aplica ao caso dos autos - Manutenção da decisão que em nada confronta o quanto decidido, pois aqui se debateu a ocorrência de irregularidades na licitação Tomada de Preços nº 01/2009, bem como na prestação de contas de verbas repassadas, mediante convênio, pelo Prefeito de Santa Isabel à Associação dos Moradores dos Bairros “Vila Nova Santa Isabel e Cruzeiro - Juízo de retratação aceito, sem alteração do julgado. Acórdão mantido.”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A temática relacionada à competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 729.744/MG e no RE nº 848.826/CE, que deram origem, respectivamente, aos temas 157 e 835 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet. Confira-se as ementas daqueles julgados:  
    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido.”(DJe de 17/8/2016)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (checks and balances). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. V - Recurso extraordinário conhecido e provido.”(DJe de 23/8/2017)
    Verifica-se dos autos que a Corte de origem afirmou que, neste caso concreto, o Tribunal de Contas Estadual não julgou as contas anuais que o recorrente prestou enquanto ocupava o cargo político de prefeito. Nesse ponto, destaca-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão atacado:
    “O acórdão teve por fundamento o fato de que ‘as questões analisadas pelo TCE -- irregularidades na licitação Tomada de Preços nº 01/2009; e na prestação de contas de verbas repassadas, mediante convênio, pelo Município de Santa Isabel à Associação dos Moradores dos Bairros “Vila Nova Santa Isabel e Cruzeiro -- discorrem sobre licitação, repasses de verbas, celebração de termo aditivo sem as devidas justificativas, analisados individualmente, sem o caráter de tomada de contas municipais para apreciação da gestão do Prefeito.’. 
    No caso, o objeto do julgamento pelo Tribunal de Contas foram as contas da Tomada de Preços nº 01/2009; e na prestação de contas de verbas repassadas, mediante convênio, de responsabilidade do Apelado, não as contas que ele, como Prefeito do Município de Santa Isabel, relativas à Administração local, estava obrigado a prestar anualmente (art. 31, § 2º, CF).” (Grifei).
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.275.300/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/8/2020).
    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Validade da penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas. Lei Complementar Estadual 709/93. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do acervo fático-probatório. 4. Não incidência, no caso concreto, dos temas 157 e 835 da sistemática da repercussão geral. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE 1.264.032/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27/5/2021).
Desse último julgado destaca-se a seguinte passagem do voto do Relator, que bem examinou a questão dos autos:
    “Como já demonstrado pela decisão ora agravada, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, qual seja, a Lei Complementar Estadual 709/1993, e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas não decorreu da rejeição das contas apresentadas pelo prefeito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    (...)
    Do excerto transcrito, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Registre-se novamente que os temas 157 e 835 do Plenário Virtual dizem respeito às contas dos prefeitos, julgadas após anualmente prestadas por estas autoridades para aprová-las ou desaprová-las. Confiram-se as teses, respectivamente, neles fixados: 
    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”. 
    “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.
    Em nenhuma dessas teses esta Corte exarou entendimento pela inviabilidade de controle dos atos dos prefeitos por Tribunal de Contas, ou sua não sujeição às determinações fiscalizatórias. Assentou-se, unicamente, a ilegitimidade dessas Cortes para emitir juízo definitivo de rejeição das contas apresentadas, com as consequências jurídicas a ela associadas.
    Quanto à controvérsia dos autos, validade de multa aplicada por Tribunal de Contas, confira-se o seguinte precedente desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREFEITO. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA”. (RE 982.014 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.10.2017).” 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente